Tribunal: STF
Processo: ARE 1591424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Insurgência da defesa. Negativa de seguimento. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Apelo extremo da acusação. Provimento. Tráfico de drogas. Materialidade. Revaloração do conjunto fático-probatório. Ausência de apreensão de substância e de laudo toxicológico. Existência de outros elementos de provas que demonstram a prática delitiva. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.